Tribunal: TJBA
Processo: 8001138-74.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001138-74.2024.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: LUCIANO SANTOS GONZAGA

Advogado(s)
:
BARBARA MORAES MENDES DA SILVA, SIDINEI DE SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR PREPOSTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu sua responsabilidade objetiva por fraude praticada por preposto no interior da agência bancária, ao argumento de omissão quanto ao destino de parte dos valores transferidos, que teriam sido creditados em conta de titularidade do próprio autor, com pedido implícito de afastamento da responsabilidade ou compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de que parte dos valores foi transferida para conta do próprio autor; (ii) estabelecer se tal circunstância tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira ou autorizar compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer que a fraude foi praticada por preposto da instituição financeira no interior da agência, configurando fortuito interno.

5. A falha na prestação do serviço atrai a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante o destino posterior dos valores para a caracterização do dever de indenizar.

6. A alegação de transferência de valores para conta do próprio autor não rompe o nexo causal nem afasta a responsabilidade da instituição, por não descaracterizar a falha sistêmica do serviço.

7. O pedido de compensação e a discussão sobre o destino dos valores demandam reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

8. Inexiste omissão, configurando-se mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sendo incabível atribuir efeitos infringentes na ausência de vício.

9. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A fraude praticada por preposto de instituição financeira no interior da agência configura fortuito interno e atrai responsabilidade objetiva, independentemente do destino dos valores. 3. Alegações que demandam reexame fático-probatório são incompatíveis com a via dos embargos declaratórios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8001138-74.2024.8.05.0076
em que figura como Embargante
BANCO BRADESCO SA
e Embargado
LUCIANO SANTOS GONZAGA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus
Relator

(02)